Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE DE AGIR. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, diversamente do alegado pelo Distrito Federal, o acórdão foi claro que o ajuizamento desta demanda se deu em razão do receio da apelada de ser cobrada do Difal-ICMS sobre mercadorias vendidas a adquirente localizado no Distrito Federal, mas que não ingressem fisicamente no território, tendo em vista o posicionamento formal do ente distrital na SC 12/22 e na DI 1/23.
2. Recurso conhecido e desprovido.